Tribunal: STF
Processo: HC 70547
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-14
Data de publicação: 1993-09-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. JÚRI. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA PROVEU A APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, AUMENTANDO A PENA
DE RECLUSÃO E ESTABELECENDO O REGIME FECHADO PARA INICIO DE SEU
CUMPRIMENTO. CONDENAÇÃO POR HOMICIDIO SIMPLES A NOVE ANOS DE
RECLUSÃO. CÓDIGO PENAL, ART. 59. O AUMENTO NÃO IMPLICOU VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI. A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO
MINIMO, TAL COMO JA O ESTABELECERA O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU NA
SENTENÇA, NÃO TORNA NULA A DECISÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE ASSIM
DECIDIU, A VISTA DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. LEVOU-SE EM CONTA AINDA
A ATENUANTE RECONHECIDA PELO JÚRI. "REFORMATIO IN PEJUS" QUE NÃO SE
VERIFICOU. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA. HABEAS
CORPUS DENEGADO.